Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-85.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1000488-85.2018.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: PAULO HENRIQUE PORTES SOUSA
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INICIAL FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS FÍSICAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS COM DOIS PAGAMENTOS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ALEGANDO FRAUDE E INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa ou se irrisório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Propósito recursal é a reforma para julgar procedente a pretensão contida na inicial com a condenação da empresa em danos morais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação de faturas, relatório de chamadas, telas sistêmicas com dois pagamentos, que a parte recorrente tão só afirma desconhecer.
O simples “atestado” de que é pessoa de boa fé, está em nível de mera argumentação e não satisfaz.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Litigância de má-fé fundamentada e adequada aos autos, ante as especificidades alinhavadas, o conjunto probatório robusto e débito exigível. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal,
Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada apenas no que se refere a condenação dos advogados.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PORTES SOUSA - CPF: 060.888.971-71 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020